Tribunal: TJMT
Processo: 0001503-98.2013.8.11.0105
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001503-98.2013.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JADIR ANTONIO ZILIO - CPF: 567.324.301-49 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), NERVILIO JOSE POLLES - CPF: 430.165.029-68 (APELADO), LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001503-98.2013.8.11.0105

APELANTE:
JADIR ANTONIO ZILIO

APELADO:
NERVILIO JOSE POLLES

EMENTA

DIREITO CIVIL
-
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
-
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
-

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO
-
PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
-

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM PÚBLICO
-
AUSÊNCIA DE DANO MORAL
-
PEDIDO CONTRAPOSTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que: (i) extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de anulação contratual, por perda superveniente do objeto; (
ii
) julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de venda
a non domino
de bem público; (
iii
) julgou improcedente o pedido contraposto de taxa de ocupação pelo período de fruição do imóvel; e (
iv
) condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a ciência prévia do adquirente acerca da situação dominial dos imóveis afasta a configuração de ato ilícito e o consequente dever de indenizar por danos morais; (
ii
) estabelecer se é devida taxa de ocupação pelo período em que o adquirente usufruiu dos imóveis; e (
iii
) determinar se o comportamento processual do apelado configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A existência de cláusula contratual expressa informando que os imóveis se encontravam em processo de usucapião demonstra que o adquirente possuía pleno conhecimento de que adquiria direitos possessórios sobre imóveis com domínio pendente de regularização judicial, assumindo conscientemente os riscos inerentes ao negócio, o que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

O fato de o adquirente ter regularizado administrativamente o imóvel perante o órgão fundiário competente, após o insucesso da ação de usucapião, reforça a inexistência de dano moral, pois demonstra que ele agia de forma estratégica e plenamente consciente da situação jurídica dos bens.

A taxa de ocupação pelo período de fruição dos imóveis não é devida, pois o adquirente arcou, às suas próprias expensas, com os custos de regularização fundiária do
imóvel
junto ao órgão competente, beneficiando diretamente o vendedor, que recebeu
de volta
o imóvel devidamente regularizado sem qualquer ônus, de modo que a vedação ao enriquecimento sem causa opera em via de mão dupla.

A litigância de má-fé não se configura pela mera adoção de postura ativa na defesa de interesses, sendo imprescindível a comprovação de dolo específico, o qual não restou demonstrado no caso, uma vez que o apelado exerceu regularmente o direito constitucional de ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença
apenas para
afastar a condenação
p
or danos morais, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento: "A ciência prévia do adquirente acerca da situação dominial litigiosa do imóvel, expressamente consignada no instrumento contratual, rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil por danos morais.
A
vedação ao enriquecimento sem causa opera em via de mão dupla, de modo que a taxa de ocupação pelo período de fruição do imóvel não é devida
se
o adquirente arcou com os custos de regularização fundiária do bem em benefício do vendedor. A litigância de má-fé exige comprovação de dolo específico, não se configurando pelo simples exercício regular do direito de ação."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or
JADIR ANTONIO ZILIO

n
a

Ação Ordinária de Anulação Parcial de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos

ajuizada

por

NERVILIO JOSE POLLES
,
contra
a
sentença que
:

Declarou extinto o processo, sem resolução do mérito em relação ao pedido de anulação do contrato, por falta de interesse de agir superveniente
(perda do objeto), nos termos do artigo
art. 485, inciso VI, do
CPC/15
,
em razão de
a matéria já
ter sido
decidida com trânsito em julgado nos autos n.º 0001354-05.2013.8.11.0105
;

Julgou procedente o pedido de indenização por danos morais
para condenar o requerido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
dada a responsabilidade extracontratual decorrente do ilícito (venda a n
on domino de bem público
)
;

Julgou improcedentes os pedidos contrapostos formulados pelo requerido
,

relativo ao pagamento
de R$ 15.000,00 mensal pelo tempo que usufruiu
do imóvel, perfazendo 178 meses;

C
ondenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Em síntese
,
sustenta o apelante
que o negócio jurídico celebrado entre as partes foi pautado pela transparência e pela autonomia da vontade, não havendo omissão de informações ou prática de venda a
non domino
.

Afirma que o contrato firmado estabelecia, de forma clara e expressa, que os imóveis objeto da lide se encontravam em processo de usucapião, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento por parte do apelado
e demonstra
que o comprador anuiu com os termos da avença em observância aos princípios da liberdade contratual e da boa-fé objetiva, nos termos dos art
igos
421 e 422 do CC.

Aduz que ocorreu
, na verdade,
cessão onerosa de direitos possessórios sobre bem
litigioso com
a
ciência do
apelado, aplicando-se o disposto no art. 457 do CC, que veda ao adquirente o direito de demandar pela evicção quando
ciente da litigiosidade
d
a coisa ao tempo da aquisição.

Alega a inexistência
de ato ilícito a ensejar a condenação em indenização por danos morais,
ressaltando que o
apelado
regularizou o bem
junto ao INTERMAT.

Assevera que o apelado usufruiu dos imóveis desde outubro de 2009, sendo devida taxa de ocupação

no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, corrigida mês a mês, pelo período de fruição do be
m
, sob pena de enriquecimento sem causa
, conforme requerido no pedido contraposto
.

Argui, ainda, a litigância de má-fé
d
o
recorrido
, em razão do
seu
comportamento contraditório, consistente em declarar-se legítimo proprietário
do imóvel
perante o INTERMAT e, ao mesmo tempo, alegar ter sido vítima de estelionato civil perante o
Poder
Judiciário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que em 28/09/2009,
o
autor
, ora apelado
,

adquiriu do

requerido
/apelante
, por meio do
contrato particular de compra e venda
,
imóvel composto por duas áreas conexas: a) LOTE AD, medindo 100m X 100m matrícula 107840, inscrição municipal 1.11.40. AD.1; b) LOTE AR, medindo 100m X 100m, matrícula
nº
14338, inscrição municipal 1.11.40.

AR.1, ambos oriundos do loteamento denominado "PROJETO JUÍNA — 1° FASE", quadro 40, registrado sob o n° 08 da
matrícula

nº
3 352, em processo de usucapião.

Consta que o
valor ajustado para a transação foi de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo uma entrada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) e mais 02 parcelas de R$ 100.000100 (cem mil reais) para 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias.

R
estou previsto do
instrumento contratual que os imóveis se encontravam em processo de usucapião,
sendo
transferid
a
ao
autor apenas
posse dos bens, com a promessa de futura transferência da propriedade após a conclusão da ação de usucapião.

Narra o demandante que conf
iou na idoneidade do
requerido
/apelante
ao tempo da contratação, mas, após efetuar o pagamento de
aproximadamente metade
do preço avençado, o
vendedor
evadi
u-se
da cidade sem deixar contato,
tomando ciência de que
a mudança repentina ocorreu em razão dele
e sua empresa
estarem
sendo indiciados por crime ambiental.

Relata que d
iante disso
não pode dar
continuidade ao pagamento das parcelas restantes, aguardando o desfecho da ação de usucapião para verificar a regularidade do negócio.

Afirma que a
o realizar pesquisa
junto ao
cartório de títulos,
o autor
verificou que o Lote AR pertencia ao Estado de Mato Grosso, tratando-se de bem público insuscetível de usucapião.

Segundo o demandante
/apelado
, as partes celebraram
acordo extrajudicial
no qual o requerido
/apelante

deu como
quitado o saldo das parcelas devidas, em razão dos prejuízos suportados pelo
comprador
, comprometendo-se este a regularizar o imóvel junto ao Estado de Mato Grosso, o que
ocorreu ao
adquirir o título de propriedade do Lote A
R
diretamente do INTERMAT.

Sob a alegação de que o requerido omitiu a exatidão do negócio, uma vez que não é possível obter sentença favorável em ação de usucapião de bem público, ajuizou
, em 27/09/2013,
a presente ação, visando a anulação parcial do contrato e a indenização por perdas e danos.

Consta
ainda dos autos
que e
m 13
/12/2012
, o
requerido
, ora apelante,
ajuizou Execução de Título Extrajudicial
0001664-45.2012.8.11.0105)
em face do
autor
, cobrando o saldo remanescente do contrato.

Naqueles autos, o autor, ora apelado
,
opôs Embargos à Execução (nº 0001354-05.2013.8.11.0105), alegando a nulidade parcial do negócio jurídico por erro e dolo, em razão de o Lote AR constituir bem público insuscetível de usucapião.

Os embargos foram julgados improcedentes em primeiro grau,
sendo a sentença reformada
pelo Tribunal de Justiça
em cujo a
córdão
foi reconhecida
a nulidade do contrato em relação ao Lote AR
e
determinado o prosseguimento da execução apenas quanto ao saldo devedor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente ao Lote AD.

Em sede de embargos de declaração, foi determinado o retorno do Lote AR à posse do apelante, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada
, conforme parte final do voto relator:

“Isto porque, verifica-se do acórdão embargado que foi reconhecida a nulidade do contrato de compra e venda relativamente ao lote remanescente da quadra 40 (Lote AR), à época registrado junto ao Cartório de Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT sob a matrícula nº 3.352. Contudo,
não foi determinado na decisão colegiada o retorno da posse do referido bem ao vendedor, ora embargante.

Ora, é cediço que uma vez anulado o negócio jurídico de compra e venda firmado entre a partes, as coisas devem ser restabelecidas ao "
status quo ante
" existente (artigo 182 do CC), sob pena de causar enriquecimento sem causa de um dos contratantes, no caso dos autos, do comprador/embargado, que se encontra na posse do imóvel.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E ATO REGISTRAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO REAL EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONTRATO REALIZADO COM TERCEIRO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. ALUGUÉIS PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO. DANOS MORAIS. REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. - A citação por edital quando o réu
encontrar-se
em local incerto ou ignorado exige, ainda, a afirmação do autor nesse sentido ou a certidão de oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras. - A citação realizada por meio de edital em conformidade com os requisitos exigidos pela lei processual, não inquina nulidade ao ato. - A petição inicial será considerada inepta, nos termos do art. 330, §1, do CPC/15, quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado. - A lei civil assegura ao promissário comprador o direito real de aquisição do imóvel após a quitação do preço ajustado, exercitando referido direito por meio da outorga de escritura definitiva do bem. - Comprovado que o negócio jurídico se deu por meio de simulação, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação anulatória. -
Anulado o negócio jurídico de compra e venda firmado entre a parte autora e as rés, deve ser restabelecida ao "status quo ante" existente, sob pena de causar enriquecimento sem causa da parte ré, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente - art. 884, do Código Civil Brasileiro
.
- Devem ser pagos pelo réu aluguéis relativos ao período em que ocupou indevidamente o imóvel da parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa. - Havendo a prática de ato ilícito, surgirá o dever de reparar o dano dele decorrente, caso estejam presentes os requisitos exigidos pela lei civil como a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo e o nexo causal. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.148256
-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur
Hilário ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)
g.n
.

Portanto, constatada a omissão quanto à necessária retomada do estado anterior existente entre as partes, ou seja, o retorno do Lote AR à posse do autor/apelado/embargante, tendo em vista a declaração de nulidade do negócio jurídico em relação ao referido imóvel, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar tal vício.

Por fim, deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos declaratórios,
apenas para reconhecer a citada omissão e, mediante efeitos infringentes, determinar que o Lote AR objeto do contrato de compra e venda anulado entre as partes retorne à posse do embargante, no prazo de 15 dias, contados da publicação do presente acórdão, sob pena de desocupação forçada.

É como
voto.-
”

Pois bem
.

Segundo o
apelante
,
não

ficou
configurado o ato ilícito ensejador do
dever de indenização por danos morais, tendo em vista a
ciência
prévia do apelado acerca da situação dominial dos imóveis, expressamente consignada no contrato
.

Com efeito, verifica-se do
instrumento contratual firmado entre as partes a
existência de
cláusula expressa
informando
que os imóveis se encontravam em processo de usucapião
(ID 338607908 – Pág. 25)
.

Assim,
ficou
demonstrado que
ao assinar o contrato
,
o apelado

possuía pleno conhecimento de que adquiria
direitos possessórios sobre imóveis cujo domínio ainda pendia de regularização judicial, assumindo conscientemente os riscos inerentes ao negócio.

Na hipótese, a
transparência do negócio

rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

Ademais, insta salientar que o fato de o
Lote AR à época constituir bem público,
o que segundo o demandante constituiu omissão sobre a
exatidão do negóci
o
,
não impediu o autor de regularizar administrativamente sua situação
junto ao INTERMAT, o que reforça
a
inexistência de dano moral
alegado
.

Aliás, t
al comportamento
confirm
a
que o apelado agia de forma estratégica e plenamente consciente da situação jurídica dos imóveis, o que esvazia por completo a tese de sofrimento psicológico ou violação à dignidade.

Além disso
, ainda que se considerasse
que houve omissão
sobre a
impossibilidade de obtenção da posse do imóvel por meio da usucapião por se tratar de bem públ
i
co
,
tal fato, por si só, não é passível de ensejar
dano moral indenizável ao adquirente,
tendo em vista que
o autor
estava adquirindo
a posse de um bem conhecidamente litigioso
, em que pendia de julgamento ação de usucapião, sem qualquer garantia, portanto, de julgamento favorável
.

Por outro lado
,

com relação ao pedido contraposto relativo à
taxa de ocupação
do imóvel pelo período que o apelado usufruiu do bem
,
não prospera
a pretensão recursal
.

Embora o apelado tenha permanecido na posse dos imóveis desde outubro de 2009, não se pode olvidar que foi ele quem providenciou, às suas próprias expensas, a regularização do Lote A
R
perante o INTERMAT
após o resultado desfavorável da ação de usucapião
, obtendo o título de propriedade diretamente do Estado de Mato Grosso.

Ora, n
ão se pode negar que t
al providência beneficiou diretamente o apelante, que se viu desonerado de qualquer ônus relacionado à regularização fundiária do imóvel
quando este retornou à sua posse.

Assim
,
se
por um lado
o autor
se beneficiou
d
o período em que
esteve
na
posse
do Lote AR
sem o pagamento de qualquer contraprestação
pelo seu usufruto,
o apelante, em contrapartida,
obteve a posse do imóvel devidamente regularizado junto aos órgãos competentes sem qualquer ônus
.

Nesse contexto, insta salientar que a
vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do CC, opera em via de mão dupla
, de modo que,
assim como o apelado não pode se locupletar indevidamente à custa do apelante, também este não pode
obter vantagem em relação àquele, exigindo
compensação pelo período de fruição do imóvel quando foi o próprio apelado quem arcou com os custos de regularização de bem
.

Desta feita
, há de se
r mantida a sentença neste ponto
.

Por fim, sem razão também o apelante quanto ao pedido de condenação do recorrido em litigância de má-fé.

De acordo com o artigo 80 do CPC/15, p
ara a configuração da litigância de má-fé, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

A
demais, a
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a litigância de má-fé não se presume, exigindo prova satisfatória não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem osarts. 541, parágrafoúnico, do Código de Processo Civil e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.”( STJ–AgRgnoAREsp514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015,DJe01/06/2015)

No caso, não se verifica a presença de dolo específico por parte do apelante que justifique a condenação por litigância de má-fé.

Isto porque, a
o
buscar o
Poder
Judiciário para questionar a validade parcial do contrato e pleitear a reparação pelos danos sofridos,
o apelado apenas
exerceu regularmente o direito constitucional de ação, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o
simples fato de o apelado ter adotado postura ativa na defesa de seus interesses — inclusive ao regularizar o Lote A
R
perante o INTERMAT — não configura, por si só, conduta atentatória à lealdade processual, mas sim o exercício legítimo de faculdades que o ordenamento jurídico lhe confere.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar
em parte
a sentença,
apenas para
afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Por consequência, diante da sucumbência
recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor
atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026